Tribunal: STF
Processo: HC 80007
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-03-21
Data de publicação: 2000-03-21

Ementa:
EMENTA: Agravo de instrumento de indeferimento de recurso
extraordinário ou especial: quando gera preclusão a decisão que o
provê.
1.  A decisão que provê o agravo de instrumento interposto
da sua denegação no Tribunal a quo não gera preclusão quanto à
admissibilidade do recurso extraordinário ou especial, que apenas
manda processar (Súm. 289): por isso é irrecorrível e dispensa maior
fundamentação.
2.  A mesma decisão, contudo, gera preclusão, se não
recorrida, no tocante à admissibilidade e regularidade processual do
próprio agravo de instrumento que provê.